Tribunal: TJMT
Processo: 1015971-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015971-88.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA - CPF: 691.559.761-15 (REQUERENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE NEGATIVADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DEPRECIAÇÃO DA PERSONALIDADE – CONDENAÇÃO POR FATOS POSTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – ARESTOS DO STJ E TJMT – MINORANTE DA TENTATIVA -
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA – ENUNCIADO CRIMINAL 46 DO TJMT - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO –
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

A tentativa de homicídio cometida mediante premeditação e disparos de arma de fogo na rua principal de bairro residencial urbano, em horário que as pessoas costumam retornar de atividades laborais [20h50min], autorizam a negativação da culpabilidade diante do risco ao meio social e da maior reprovabilidade da conduta criminosa

(STJ,

HC no 557.839/ES; AgRg no HC no 746.839/RS; TJMT, RvC 1010504-70.2020.8.11.0000)

“Se a hipótese em análise revela afronta à mens legis e não mera mudança de entendimento jurisprudencial, de rigor o acolhimento do pleito revisional para correção do erro flagrante na dosimetria da pena, caracterizado pela atribuição de desabono à personalidade do agente com base exclusivamente na multiplicidade de condenações definitivas anteriores, olvidando-se que a circunstância judicial em questão diz respeito à índole do agente, seu temperamento, suas características individuais próprias e adquiridas, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, dos registros negativos da sua vida anteacta.”
(TJMT, RvC 1011382-24.2022.8.11.0000)

A fração
de “redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
(TJMT, Enunciado Criminal 46). Se a vítima foi atingida por 5 (cinco) tiros em regiões vitais

e necessitou de intervenção cirúrgica,
“afigura-se razoável a diminuição pela tentativa no patamar de 1/3 (um terço) aplicada pelo Juízo singular”
(TJMT, AP 0000685-52.2004.8.11.0012).

O regime inicial fechado deve ser mantido quando presente

circunstância judicial desfavorável apta a demonstrar a periculosidade social do agente (STJ, AgRg no AREsp n. 1.608.242/MG; TJMT, AP 0007923-90.2017.8.11.0037).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1015971-88.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA em face de sentença proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0001374-69.2005.8.11.0042), que o condenou por tentativa de homicídio a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado

–

art. 121, caput c/c art. 14, II do CP – (fls. 59/64 – ID

219099659).

O requerente sustenta que
“a reprimenda imposta foi fixada de forma contrária ao texto legal
”.

Requer a procedência para que seja reduzida a pena (fls. 1/8-ID 219099654), com documentos (ID’s. 219099657/219099660).

Não houve pedido liminar (fls. 70-ID 223338156).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada pugna pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio simples tentado – Súplica pela revisão da dosimetria da pena aplicada, almejando o redimensionamento da pena-base, afastando-se a valoração negativa em relação aos vetores judiciais da culpabilidade e personalidade do agente, com a consequente minoração da reprimenda final imposta - Improcedência – Demérito das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do agente devidamente fundamentadas no caso – Sobre a culpabilidade: “(...) conforme jurisprudência desta Corte Superior, os diversos disparos de arma de fogo, em via pública, indicam maior reprovabilidade da conduta, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal (...).” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.628.549/GO) - “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.” (Enunciado Orientativo no. 49 deste Sodalício) – Acerca da personalidade do agente: Em que pese a Terceira Seção do STJ, ao analisar o REsp n.o 1.794.854/DF no ano de 2021 (Tema 1.077), julgado sob a égide dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, ter firmado a tese segundo a qual nem mesmo condenações transitadas em julgado se prestam a macular as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.); à época do julgamento da Ação Penal em debate vigorava o entendimento de que o vetor judicial da personalidade do agente poderia ser valorado desfavoravelmente ao réu com base em “elementos retirados da própria conduta delitiva, com esteio no histórico do increpado carreado aos autos.” (STJ - HC n. 215.407/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 9/4/2014.) - Ou seja, o julgamento ocorreu em conformidade com a Jurisprudência em vigor à época, que entendia ser admitido a utilização do histórico criminal do réu para macular a moduladora judicial da personalidade do agente, tanto assim, que a defesa sequer interpôs recurso contra a sentença - A superveniência de posicionamento jurisprudencial (mais benefício) não autoriza a desconstituição da coisa julgada, a qual possui proteção por envergadura constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, CF/88) – Inexistência de modulação dos efeitos para determinar a aplicação retroativa da Tese 1.077 do STJ – Precedentes do STJ e TJMT – Pela improcedência da revisional.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 74/84-ID 224953181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o) e envolve revisão de sentença condenatória, não impugnada via apelação criminal, por ser “contrária ao texto de lei” e “circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena” (CPP, art. 621, III).

Sopesado o direito ao duplo grau de jurisdição, a revisão criminal deve ser admitida para esgotamento da prestação jurisdicional (STJ, RvC no 318.060/SC – Relator: Min. Félix Fischer – 19.4.2016).

Dito isso, vejamos.

Em 6.3.2015, a Juíza-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, hei por bem condenar o réu LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Diante do principio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é acentuada, pois se encontrava armado na rua principal do bairro Três Barras, por volta de 20h50min, horário em que as pessoas comumente circulam pela via pública, onde abordou a vitima é lhe efetuou diversos disparos - cinco ou seis - numa atitude extremamente fria e audaciosa, inclusive, com ares de premeditação;

O réu não registra antecedentes criminais, mas crimes supervenientes a este fato e que serão considerados no próximo item;

Quanto a sua personalidade, é voltada para a criminalidade. Além do crime em questão, o réu também sofreu condenações por delitos supervenientes, em específico: condenado pelo crime roubo qualificado, em concurso material com o delito de resistência à prisão, à pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, decisão que transitou em julgado na data de 04/07/2011; condenação por tráfico de entorpecentes, mediante associação de duas ou mais pessoas, à pena de 12 (doze) anos de reclusão; condenação por infração ao artigo 304 do Código Penal, que tipifica o crime de uso de documento falso, pelo qual foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, cuja sentença transitou em julgado na data de 10/05/2011 (fls. 058, 069, 084 e 278/279);

O motivo do crime não restou apurado. Por corolário, não há como se aquilatar se o comportamento da vítima influenciou ou não na ação delitiva;

As circunstâncias e as consequências do crime são normais ao tipo penal, notadamente porque não há noticia de que as lesões sofridas pela vitima tenham deixado sequela;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Não há circunstância agravante ou atenuante a ser considerada nesta fase. Porém, foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena atinente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Em decorrência, atenta à extensão do iter criminis percorrido pelo agente, com proximidade do resultado morte, uma vez que a vitima foi atingida por cinco disparos, em regiões potencialmente letais, tanto que foi submetida a procedimento cirúrgico, com uso de dreno, reduzo a pena em 1/3 (um terço), passando-a para 05 (cinco) e 04 (quatro) meses de reclusão, reprimenda que torno definitiva à mingua de outras causas que possam interferir neste quantum.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Na determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve-se ter em consideração, além da quantidade de pena aplicada (§ 2o do art. 33 do CP), também as circunstâncias judiciais e as condições pessoais do réu (§ 3o do art. 33 c/c art. 59 do CP).

No caso em análise, embora a pena tenha sido fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, quantum que, a princípio, autorizaria iniciar o cumprimento no regime semiaberto, verifica-se que a culpabilidade e a personalidade do réu, como acima fundamentado, são desfavoráveis, principalmente diante das condenações que lhe pesam, as quais, somadas a esta perfazem o montante de 29 (vinte e nove) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Consequentemente, e com base no artigo 33, parágrafo terceiro, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal, fixo ao réu o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...]”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – fls. 59/64-ID 219099659)

A condenação transitou em julgado em 18.3.2015 (fls. 65).

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos acima do mínimo legal ao valorar negativamente a culpabilidade [“
se encontrava armado na rua principal do bairro Três Barras, por volta de 20h50min, horário em que as pessoas comumente circulam pela via pública, onde abordou a vitima é lhe efetuou diversos disparos - cinco ou seis - numa atitude extremamente fria e audaciosa, inclusive, com ares de premeditação”
] e a personalidade [
“sofreu condenações por delitos supervenientes, em específico: condenado pelo crime roubo qualificado, em concurso material com o delito de resistência à prisão, à pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, decisão que transitou em julgado na data de 04/07/2011; condenação por tráfico de entorpecentes, mediante associação de duas ou mais pessoas, à pena de 12 (doze) anos de reclusão; condenação por infração ao artigo 304 do Código Penal, que tipifica o crime de uso de documento falso, pelo qual foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, cuja sentença transitou em julgado na data de 10/05/2011”
] do requerente.

A tentativa de homicídio cometida mediante premeditação e disparos de arma de fogo na rua principal de bairro residencial urbano, em horário que as pessoas costumam retornar de atividades laborais [20h50min], autorizam a negativação da culpabilidade diante do risco ao meio social e da maior reprovabilidade da conduta criminosa

(STJ,

HC no 557.839/ES – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.6.2020; AgRg no HC no 746.839/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2022).

No mesmo sentido, esta e. Turma assim decidiu:

“Ao contrário do dolo de ímpeto, a premeditação, evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base; O enunciado 49 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, dispõe que: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.” [...] A vítima foi executada, mediante 03 (três) disparos de arma de fogo, em plena via pública, de frente a um condomínio residencial, em horário que as pessoas costumeiramente transitam pelo local. A dinâmica do fato/crime revela que a conduta dos colocou em risco a integridade física de transeuntes que eventualmente estivessem no local. A forma como o crime foi cometido demonstra extrema audácia, destemor, e indiferença dos agentes em relação às normais legais e sociais de convivência.”
(RvC 1010504-70.2020.8.11.0000 -

Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 19.11.2020)

Por sua vez, a personalidade do requerente foi avaliada desfavoravelmente com base em condenações definitivas por fatos criminosos posteriores.

Essa conclusão estava de acordo com o entendimento jurisprudencial [não uniformizado] vigente à época da sentença [ano de 2015], segundo o qual a personalidade do agente poderia ser valorada negativamente
“com esteio no histórico do increpado carreado aos autos”
(STJ - HC no 215.407/MG – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 9.4.2014).

Ocorre que a Terceira Seção do STJ, em recurso repetitivo (Tema 1.077), firmou a seguinte tese:
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
(REsp no 1.794.854/DF – Relatora: Min. Laurita Vaz – 1o.7.2021).

Sobre a matéria, esta e. Turma assentou diretriz que a depreciação da personalidade fundada no histórico criminal do agente configura afronta a texto expresso de lei, não se tratando meramente de alteração jurisprudencial, de modo a autorizar a revisão criminal para readequação da pena.

Para o caso, aplicável o seguinte precedente:

“Se a hipótese em análise revela afronta à mens legis e não mera mudança de entendimento jurisprudencial, de rigor o acolhimento do pleito revisional para correção do erro flagrante na dosimetria da pena, caracterizado pela atribuição de desabono à personalidade do agente com base exclusivamente na multiplicidade de condenações definitivas anteriores, olvidando-se que a circunstância judicial em questão diz respeito à índole do agente, seu temperamento, suas características individuais próprias e adquiridas, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, dos registros negativos da sua vida anteacta.”
(RvC 1011382-24.2022.8.11.0000

-Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 14.12.2022)

Afastada a negativação da personalidade, redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão, mantido o vetor de 1 (um) ano para cada vetorial desfavorável (STJ, HC no 704.196/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 21.6.2022).

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou majorantes, de modo a transformar a pena-base em provisória – 7 (sete) anos de reclusão –.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento da pena.

Reconhecida a tentativa, o Juízo singular aplicou a fração redutora mínima de 1/3 (um terço), por entender que a vítima foi alvejada com 5 (cinco) disparos de arma de fogo,
“em regiões potencialmente letais, tanto que foi submetida a procedimento cirúrgico, com uso de dreno”.

A fração de
“redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
” (TJMT, Enunciado Criminal 46).

Se a vítima foi atingida por 5 (cinco) tiros em regiões vitais

e necessitou de intervenção cirúrgica,
“afigura-se razoável a diminuição pela tentativa no patamar de 1/3 (um terço) aplicada pelo Juízo singular”
(TJMT, AP 0000685-52.2004.8.11.0012 - Segunda Câmara Criminal – 22.9.2014).

Logo, totaliza-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito)

meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado diante da circunstância judicial desfavorável apta a demonstrar a periculosidade social do requerente (STJ, AgRg no AREsp n. 1.608.242/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.5.2020; TJMT, AP 0007923-90.2017.8.11.0037 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -

Terceira Câmara Criminal – 30.6.2024).

Com essas considerações,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar a pena do requerente a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024